Tribunal: STF
Processo: ARE 1470630
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DAS RÉS. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMISSÕES. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. NÃO ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO ARTIGO 896, §1º-A, I, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO EXAMINADA. Entre as alterações promovidas à sistemática recursal pela Lei nº 13.015/2014 encontra-se a criação de pressuposto intrínseco do recurso de revista, no qual a parte deve, obrigatoriamente, transcrever, ou destacar (sublinhar/negritar), o fragmento da decisão recorrida que revele a resposta do tribunal de origem sobre a matéria objeto do apelo; ou seja, o ponto específico da discussão, contendo as principais premissas fáticas e jurídicas contidas no acórdão regional acerca do tema invocado no recurso. Essa é a previsão do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, no qual “Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista”. Inviável o processamento do recurso de revista em que a parte desatende à disciplina do referido dispositivo, que lhe atribui tal ônus. Agravo de instrumento conhecido e não provido. CONTRADITA. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM O MESMO OBJETO, EM FACE DO EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo de instrumento conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa. PROTEÇÃO AO TRABALHO DA MULHER. INTERVALO PARA DESCANSO. ARTIGO 384 DA CLT. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL NO STF. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. Por se tratar de discussão com repercussão geral reconhecida, ainda pendente de julgamento definitivo no Supremo Tribunal Federal (RE nº 658.312), revela-se presente a transcendência política da causa. Todavia, nos termos da jurisprudência desta Corte uniformizadora, o artigo 384 da Consolidação das Leis do Trabalho foi recepcionado pela Constituição da República. O descumprimento do intervalo previsto no referido artigo não importa mera penalidade administrativa, mas, sim, pagamento do tempo correspondente, nos moldes do artigo 71, § 4º, da CLT, tendo em vista tratar-se de medida de higiene, saúde e segurança da trabalhadora. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e não provido. TERCEIRIZAÇÃO EM ATIVIDADE-FIM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DIRETO COM A TOMADORA DOS SERVIÇOS. TEMA Nº 725 DE REPERCUSSÃO GERAL. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. Agravo de instrumento a que se dá provimento para determinar o processamento do recurso de revista, em face de haver sido demonstrada possível ofensa ao artigo 5º, II, da Constituição Federal. RECURSO DE REVISTA DAS RÉS. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO EM ATIVIDADE-FIM. EMPRESAS TOMADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA AO TEMA Nº 725 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO DE FRAUDE. Apesar de o Tema nº 725 de Repercussão Geral consagrar a licitude da terceirização de serviços em atividade-fim, é certo que o próprio Supremo Tribunal Federal excluiu do alcance dessa a tese os casos em que as empresas tomadora e prestadora de serviços integram o mesmo grupo econômico. Precedentes. Ora, se uma empresa, ao invés de contratar empregados, escolhe desempenhar sua atividade-fim por meio de outra pessoa jurídica do grupo econômico que integra, certamente o faz com o intuito de baratear a mão de obra, mascarar a real categoria profissional dos trabalhadores e sonegar-lhes direitos. Registre-se que, para fins da relação de emprego, o grupo econômico é considerado empregador único, na clara dicção da Súmula nº 129 do TST, em especial, na circunstância presente, em que o labor é prestado por meio de uma empresa e em prol de outra, em condições de simultaneidade. Tal conduta não admite chancela do Judiciário. Correta, portanto, a decisão regional que reconheceu a fraude perpetrada entre as rés, deferiu à parte autora os pedidos calcados na condição de empregada direta da tomadora e declarou a responsabilidade solidária. Inteligência dos artigos 942 do Código Civil, 2º, § 2º, e 9º da CLT. Recurso de revista não conhecido” (eDOC 26 – ID: ae516234, p. 1-4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, IV; 5º, caput, II; 7º, caput; 102, § 2º; e 170, II e IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se que a Reclamante era empregada da Primeira Reclamada (ADOBE) e esta manteve contratos de prestação de serviços com diversas empresas nos mais variados ramos de atividades, conforme comprovam os contratos de prestação de serviço ora carreados aos autos, incluindo a Segunda Reclamada (CREFISA), mas, jamais, atuou na ativida-de-fim das empresas financeiras ou dos bancários (eDOC 28 – ID: 9fcf74f0, p. 23).



    Relata que os serviços prestados pela primeira Reclamada (ADOBE) encontram-se ligados à prestação de serviços ligados à atividade-meio da Segunda Reclamada (CREFISA), isto é, a divulgação de marcas, cobrança, telemarketing, formação de banco de dados cadastrais, controle de riscos operacionais, entre outros, sendo assim jamais poderia fazer financiamentos, liberar crédito, trabalhar com cartão de crédito, entre outros (eDOC 28 – ID: 9fcf74f0, p. 24).



    Aduz-se que a decisão se baseia, positivamente, na invocação do conceito de atividade fim como óbice à terceirização, por presumir que, se passando ela no âmbito do Grupo Econômico, haveria intuito fraudulento (...) e que, (...) ao invocar o conceito de atividade fim como limitador da liberdade de contratar, ainda que no contexto específico do grupo econômico, ofende a livre iniciativa (art. 1º, inciso IV, da CF), o princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, da CF), a propriedade privada e livre concorrência (art. 170, incisos II e IV, da CF), além de ofender o art. 7º, caput, da CF pela imposição de obrigações trabalhistas fora do contexto do negócio jurídico que lhe é próprio (eDOC 28 – ID: 9fcf74f0, p. 36).



    Argumenta-se que a terceirização de atividade fim não importa em precarização e não presente intuito fraudulento, visto ser apresentar como exercício regular de direito (eDOC 28 – ID: 9fcf74f0, p. 30).



    Requer-se, assim, que seja afastada a responsabilidade solidária entre prestador e tomador de serviço.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    De início, destaco que, no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (Grifo nosso).  



    Cumpre registrar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da Justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um Tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado. 



    Registrei, ainda, que se observa, no contexto global, uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização. 



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre-iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida essa como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Concluiu-se, assim, pela higidez das contratações de serviços por interposta pessoa, devendo, no entanto, ser observadas as leis trabalhistas pelas empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores.



    Por oportuno, transcrevo a ementa desse julgado, no que interessa:  



    “(...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos).  



    Pois bem. 



    No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu a existência de fraude perpetrada entre as empresas prestadora e tomadora de serviços, com o objetivo de mascarar o verdadeiro vínculo empregatício da empregada reclamante. 



    Registrou, ainda, que as empresas integram o mesmo grupo econômico e que, portanto, o vínculo empregatício deve ser reconhecido contra a empresa tomadora de serviços. Em razão disso, declarou a nulidade do vínculo com empresa ADOBE e, consequentemente, determinou a retificação da CTPS da empregada, para constar a relação de emprego com a empresa CREFISA. Nesse sentido, eis o seguinte trecho retirado do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, que bem resume as razões de decidir da causa:  



    “RECONHECIMENTO DE VÍNCULO COM A SEGUNDA RECLAMADA 



    A recorrente postula a declaração de nulidade do contrato havido com a primeira demandada e o reconhecimento de o vínculo empregatício com a segunda, por considerar ilícita a terceirização praticada. 



    Pois bem, a postulante declarou, em sede de depoimento pessoal (Id. ee67915, p. 1), que "...trabalhava como analista de crédito; que oferecia empréstimos aos clientes, dentro da loja; que o empréstimo era concedido pela Crefisa; que pegava os dados do cliente e documentação, analisava se eram mesmo daquele cliente, preenchia a proposta no sistema e encaminhava para a mesa de crédito da Crefisa; que não podia aprovar nem vetar; que só trabalhava para a Crefisa; que não se lembra de banners divulgando outras marcas;" (Id. dcb056e, p. 1). 



    O conjunto probatório deixa claro que o caso envolveu uma mera intermediação irregular de mão de obra em favor da instituição financeira.



    (...)



    Aliás, observa-se que a primeira acionada atua como intermediadora no grupo econômico no qual está inserida. 



    O contrato celebrado entre as promovidas tem como objeto social: a prospecção, captação, e credenciamento de "corretores" para comercialização dos produtos da CONTRATANTE; implantação, gerenciamento do Serviço de Atendimento a Clientes (SAC) da CONTRATANTE; gerenciamento de arquivos e documentos e gerenciamento de compras (cláusula II - Id. 71a95b1, p. 2). 



    A participação dos empregados da primeira demandada se mostra fundamental nessa atividade financeira, uma vez que são eles responsáveis pela execução dos serviços de oferta de empréstimos, de maneira que estão absolutamente inseridos no processo fim da instituição financeira.



    Conforme lição de Maurício Godinho Delgado, no Brasil, apenas se toleram quatro situações-tipo de terceirização lícita: a) trabalho temporário regulado pela Lei nº 6.019/74; b) atividades de vigilância regidas pela Lei nº 7.102/83; c) atividades de conservação e limpeza (Súmula 331, III, TST); e d) serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que ausentes a pessoalidade e a subordinação direta (idem). Prossegue, então, o Ministro Godinho ensinando que, "Excluídas as quatro situações-tipo acima examinadas, que ensejam a terceirização lícita no Direito Brasileiro, não há na ordem jurídica do país preceito legal (ressalvo a discussão sobre a Lei das Telecomunicações) a dar validade trabalhista a contratos mediante os quais uma pessoa física preste serviços não-eventuais, onerosos, pessoais e subordinados a outrem (arts. 2º, caput, e 3º, caput, CLT), sem que esse tomador responda, juridicamente, pela relação laboral estabelecida...(e que) configurada esta (terceirização ilícita), determina a ordem jurídica que se considera desfeito o vínculo laboral com o empregador aparente (entidade terceirizante), formando-se o vínculo justrabalhista do obreiro diretamente com o tomador de serviços (empregador oculto ou dissimulado). Reconhecido o vínculo empregatício com o empregador dissimulado, incidem sobre o contrato de trabalho todas as normas pertinentes à efetiva categoria obreira, corrigindo-se a eventual defasagem de parcelas ocorridas em face do artifício terceirizante.”



    (...)



    Vale dizer, o simples fato de se tratar de uma terceirização de atividade-fim é suficiente para caracterizar a sua ilicitude, ao menos de acordo com a ordem jurídica vigente ao tempo dos fatos sob análise. Constatado, assim, o cometimento de atos com o intuito de impedir a aplicação da legislação trabalhista, não resta outro caminho a não ser reconhecer a declaração de nulidade de contratação da promovente com a primeira reclamada, nos termos do art. 9º da CLT, e reconhecer a existência do contrato de emprego entre ela e a instituição financeira.



    Portanto, reformo a sentença e declaro a nulidade do vínculo com a primeira acionada e a existência de relação de emprego entre a reclamante e a segunda (CREFISA), determinando a retificação de sua CTPS pela real empregadora, no prazo de cinco dias após intimação para tanto, depois do trânsito em julgado, e, caso não o faça, tal providência será adotada pela secretaria da vara, e essa ré pagará multa de R$ 3.000,00” (eDOC 12 – ID: 76984ea7, p. 3-6)  



    Verifica-se que, a despeito de a controvérsia dos autos não se limitar propriamente ao que se denomina “pejotização”, a questão da terceirização de atividades-fim por pessoas jurídicas diversas foi utilizada pelo Tribunal de origem para fundamentar a existência do grupo econômico. Efetivamente, o Tribunal Superior do Trabalho partiu da premissa de que a simples terceirização de atividade-fim caracteriza a ilicitude da contratação. Com base nisso, declarou nulo o vínculo com a empresa prestadora de serviço e, ato contínuo, reconheceu o vínculo com a empresa tomadora.



    Dessa forma, ainda que, no caso, esteja em discussão a solidariedade da responsabilidade trabalhista em razão da subsistência de grupo econômico, não há como desconsiderar a contrariedade dos fundamentos essenciais do acórdão impugnado à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que se assentou no sentido da possibilidade, ou em outras palavras, da licitude da terceirização da atividade-fim. 



    Feitas essas considerações e com amparo em toda a exposição apresentada anteriormente, concluo que, ao contrário do alegado pela Justiça do Trabalho, a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços não constitui fraude à relação de emprego.



    Assim, considero que, na hipótese dos autos, o reconhecimento do vínculo empregatício constitui um desrespeito à autoridade das decisões proferidas por esta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem e, desde logo, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente